Tribunal: STF
Processo: RE 584429
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – EMPRESA FRANQUEADA DA ECT – AGÊNCIA DE CORREIO – LEI COMPLEMENTAR 116/03 – ISSQN – INCIDÊNCIA. A Carta Magna prevê expressamente a possibilidade de concessão de serviços públicos, a que o Estado é detentor do monopólio, aos particulares. No caso da franquia de serviços postais, dominava o entendimento de incidência de ISSQN, mesmo porque a CR/88 trazia em seu artigo 150, VI, ‘a’ o benefício de isenção fiscal quanto das atividades prestadas pelo Estado e a Lei anterior não trazia tal previsão. A LC 116/03 trouxe inovação, quando inseriu explicitamente os serviços postais franqueados no rol taxativo das hipóteses geradoras do recolhimento de ISSQN.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 21, X; 93, IX; 150, VI, a; e 175; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que “sendo os serviços postais monopólio da União que pode prestá-los por conta própria ou concedê-los ao particular, independente de qual forma o mesmo for prestado, não haverá a tributação municipal, ainda que o referido serviço esteja previsto na lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, em decorrência da incidência da imunidade recíproca”. 



    Em 30 de março de 2020, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 4.784. Levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar. Primeiramente, importa destacar que não há, no Código de Processo Civil e na legislação específica de regência das ações de controle concentrado de constitucionalidade, exigência de suspensão do trâmite de recurso extraordinário com o fim de se aguarde a apreciação do processo objetivo que verse sobre questão análoga (AI 803.296-AgR-EDv-AgR-ED-terceiros, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. em 22.02.2019).



    No tocante à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Ademais, incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. No caso dos autos, note-se que o acórdão recorrido consignou o seguinte: 



    O item 26.01 da LC trasladada traz expressamente que os serviços postais devem ser objeto de recolhimento do ISSQN. 



    Desta feita, a legislação pátria traz expressa previsão da hipótese imponível de ISSQN quando prevê em seu rol taxativo, nos itens 17.08 e 26.01, que o tributo em crivo deverá ser recolhido quando da prestação de serviços postais por empresas franqueadas. 



    Por óbvio temos que a isenção fiscal consubstanciada no artigo 150 da CR ainda subsiste em relação aos correios dirigidos pelo Ente Público conquanto a legislação complementar deve ser aplicada tão somente às empresas franqueadas.



    Com efeito, dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. ISS. Imunidade tributária. Receitas auferidas com publicidade. Vinculação à coisa julgada. Fatos e provas. Afronta ao princípio da legalidade. Enquadramento dos serviços na lista anexa ao DL nº 406/68. Questão infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas nºs 636 e 279 do STF. 1. Em sua decisão, o Tribunal de origem deixou de reconhecer a aplicabilidade da imunidade constitucional do ISS às receitas auferidas pela agravante com publicidade. Portanto, dissentir dessa decisão com base na alegada vinculação do caso à coisa julgada formada em outro processo importaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 2. A verificação da alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade tributária demandaria a interpretação da legislação infraconstitucional de regência (DL nº 406/68) e, notadamente no tocante ao enquadramento ou não das receitas objeto da execução fiscal na exceção prevista no art. 8º do referido decreto lei, o exame de fatos e provas. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279 da Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC). (RE 1.313.545-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 30.08.2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO – ISS. ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE. ART. 155, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE FATURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A teor do art. 155, § 3º, da Constituição Federal, à exceção dos impostos especificamente ressalvados no próprio texto constitucional, “nenhum outro imposto poderá incidir sobre operações relativas a energia elétrica”. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Precedente. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 603.281-AgR, Relª. Min. Rosa Weber, j. em 18.09.2012)



    Quanto à interposição do recurso pela alínea c, cabe ressaltar que o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



                 Brasília, 14 de dezembro de 2021



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator